Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE. OFERTA. VISIBILIDADE. INCAPACIDADE DE INDUÇÃO EM ERRO.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na peça inicial, atende aos requisitos legais na sua peça recursal.

2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte.

3. Não é enganosa a publicidade que permite a aferição de todos os elementos do anúncio com facilidade e, por isso, incapaz de induzir o consumidor em erro.

4. Recurso não provido.